Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725480-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não obstante o caráter patrimonial de direitos disponíveis, a prescrição consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, devendo-se atender para a intimação das partes, à luz do princípio da não surpresa (artigos 9 e 10, CPC), a fim de que se manifestem antes de decisões que comprometam seus interesses. Ante a possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se o réu no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito